Tribunal: CARF
Processo: 10830.003910/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003910/2007-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.633 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/10/2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
O paradigma apresentado pela Recorrente não se presta a demonstrar a
divergência jurisprudencial suscitada, pois as razões de decidir nele utilizadas
são convergentes com os fundamentos do acórdão vergastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-002.446, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 8 de fevereiro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
488:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/10/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003910/2007-18
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.003910/2007-18

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 150, 4o, DO CTN. É
de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias.
LEVANTAMENTO “PRO”. DECADÊNCIA PARCIAL. ARTS 45 E 46 LEI
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 08 do STF.
No caso de lançamento das contribuições sociais, cujos fatos geradores não são
reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos mesmos, a
Recorrente não efetuou qualquer antecipação de pagamento, deixa de ser aplicado o § 4o
do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao recurso especial, fls. 229 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 240 e seguintes, para rediscutir a decadência (a decadência somente
alcança os fatos geradores anteriores ao quinquênio contado a partir da data em que o
contribuinte é cientificado do MPF).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) qualquer manifestação da fiscalização, como o início da ação fiscal pela ciência do
MPF ao sujeito passivo, é suficiente para se evitar a homologação tácita;
b) a decadência somente alcança os fatos geradores anteriores ao quinquênio contado a
partir da data em que o contribuinte é cientificado do MPF;
c) como o sujeito passivo tomou ciência do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) em
20/06/2005, conforme consta às fls. 165, não foram alcançados pela decadência os
tributos apurados após maio de 2000;
d) o acórdão recorrido merece ser reformado no sentido de aplicar o entendimento
firmado no paradigma, que empreendeu melhor interpretação à regra consubstanciada
no art. 150, § 4o do CTN, na contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Consoante narrado, a Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu recurso, sustenta
a reforma da decisão de segunda instância acerca da decadência, considerando que a contagem
do prazo decadencial cessa com a qualquer manifestação da fiscalização, como o início da
ação fiscal pela ciência do MPF ao sujeito passivo.
Sobre o tema, a decisão recorrida assim se manifestou:
Entretanto, tem sido entendimento constante em julgados do Superior Tribunal de
Justiça, que nos casos de lançamento em que o sujeito passivo antecipa parte do
pagamento da contribuição, aplica-se o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, ou
seja, o prazo de cinco anos passa a contar da ocorrência do fato gerador, uma vez que
resta caracterizado o lançamento por homologação.
Se, no entanto, o sujeito passivo não efetuar pagamento algum, nada há a ser
homologado e, por consequência, aplicasse o disposto no art. 173 do CTN, em que o
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.003910/2007-18

prazo de cinco anos passa a ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...).
Verifica-se que, para o levantamento “PRO”, o lançamento fiscal em tela refere-se às
competências 07/2000 a 11/2002 e foi efetuado em 09/02/2006, data da intimação e
ciência do sujeito passivo (fls. 01 e 246).
No caso em tela, trata-se do lançamento de contribuições, cujos fatos geradores não são
reconhecidos como tal pela empresa, restando claro que, com relação aos mesmos, a
Recorrente não efetuou qualquer antecipação de pagamento, conforme
Discriminativo do Débito (DD). Nesse sentido, aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN,
para considerar que nenhuma competência lançada foi abrangida pela decadência
tributária.
E o Acórdão paradigma n.o 2301-01368 trouxe o seguinte posicionamento:
Notamos que o texto legal refere-se a urna homologação tácita por parte da Fazenda
Pública — "considera-se homologado" é a expressão utilizada - no caso de expirado o
prazo de cinco anos do fato gerador sem que o fisco "se tenha pronunciado". A
interpretação mais comum desse trecho conclui que o pronunciamento a que se refere o
dispositivo deve ser entendido como a homologação expressa ou a conclusão do
lançamento de oficio com a ciência do sujeito passivo. Discordamos de tal
entendimento. A expressão "pronunciado" não conduz a urna interpretação inequívoca
de que equivale a homologação expressa ou lançamento de oficio. O verbo pronunciar,
no dicionário Michaelis, é associado a diversos sentidos possíveis, entre eles, "emitir a
sua opinião, manifestar o que pensa ou sente". Quando a Fazenda Pública inicia
fiscalização sobre um tributo e um período, está se manifestando, se pronunciando no
sentido de que irá realizar a atividade prevista no art, 142 do CTN. Caso o §4 0 do art.
150 quisesse exigir a homologação expressa e não um simples pronunciamento, teria
feito referência ao conteúdo do capta do mesmo artigo que define os contornos de tal
atividade, mas preferiu a expressão "pronunciado", Com esse entendimento concluímos
que, iniciada a fiscalização, a decadência em relação a todos fatos geradores ainda não
atingidos pela homologação tácita, passa a ser submetida à regra geral de tal instituto,
ou seja, passa a ser regida pelo art, 173, inciso 1. Ressaltamos que não se trata de
interrupção ou suspensão do prazo decadencial, mas de um deslocamento da regra
aplicável
Vejamos um exemplo. Considerando que uma fiscalização tenha sido iniciada em
06/20XX em relação a um tributo para o qual o sujeito passivo exerceu a atividade dele
exigida pela lei, ou seja, o sujeito passivo realizou sua escrituração, prestou as
informações ao fisco e antecipou, se foi o caso, algum pagamento. Nesse caso teria
ocorrido a homologação tácita em relação aos fatos geradores ocorridos até 05/20(XX-
5), Os fatos geradores ocorridos depois de 20(XX-5) poderão ser objeto de lançamento
de oficio válido, desde que este seja cientificado ao sujeito passivo antes de transcorrido
o prazo previsto no art. 173, inciso!,
Feitas tais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a analisar o
caso concreto.
A recorrente, após ter sido excluída do SIMPLES, foi flagrada em omissão de
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de seus empregados, bem como
foram constatadas omissões em algumas OFIPs. No caso da retenção e não
recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos
empregados a empresa tinha conhecimento de sua obrigação de repassar tais valores ao
fisco Ao não fazê-lo agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo.
Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não fez parte da
atividade do sujeito passivo que precedeu ao pagamento antecipado, não havendo, nessa
parte o que homologar. Ou seja, a falta de recolhimento do tributo não decorreu de
divergência de interpretação da legislação sobre aspectos dos fatos geradores
considerados pelo sujeito passivo e que estariam aguardando a homologação do fisco,
mas decorreu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação do fisco por meio do
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.003910/2007-18

lançamento de oficio permitiu que os fatos geradores omitidos fossem atingidos, pela
tributação.. Portanto, seja pela ocorrência de dolo quanto aos valores retidos e não
recolhidos ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra decadencial -a ser
aplicada é aquela do art. 173, inciso I do CTM
Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 01/08/2006, a aplicação da regra
decadencial do art., 173, inciso I, resulta em excluirmos do lançamento todos os fatos
geradores ocorridos até dezembro/2000, com exceção da competência 12/2000.
Assim, da leitura do mencionado paradigma, extrai-se que, apesar de o Relator
tecer considerações sobre a temática da divergência suscitada, as razões de decidir, no caso
concreto, são convergentes com os fundamentos da decisão recorrida.
Observa-se que restou consignada, expressamente, a contagem do prazo a partir
da ciência do Contribuinte acerca do lançamento, e não do MPF, como pretende a Procuradoria
da Fazenda.
Portanto, não se identifica a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital